Tribunal: TJDFT
Processo: 0775317-40.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA (GAPED). AUSÊNCIA DE RUBRICA ESPECÍFICA. PAGAMENTO INCLUÍDO NA REMUNERAÇÃO BÁSICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Na peça recursal a autora requer a reforma da sentença para condenação do réu ao pagamento da GAPED atinente ao ano de 2019, não tendo o recorrido demonstrado o respectivo pagamento.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 61207214). Contrarrazões apresentadas (ID 61207216).

3. Gratuidade judiciária. Dispensada a autora do preparo recursal, pois comprovada a hipossuficiência (ID 61207050) com o recebimento de remuneração inferior ao piso estabelecido para atendimento pela DPDF (Resolução 271/2023 - DPDF), mesmo considerando o valor bruto percebido. Impugnação rejeitada. Gratuidade judiciária deferida.

4. Dialeticidade. Considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

5. No presente caso assevera a autora que, nos termos do artigo 17, II, e 18, I, da Lei 5.105/13, teria direito de receber a GAPED no valor de 30% do vencimento básico, tendo em vista que em 2019 atuou como docente na educação básica, não tendo recebido os respectivos valores.

6. A teor do art. 19 do Decreto distrital 37983/17, ‘A remuneração é fixada em razão da hora-aula de efetivo trabalho em regência, tendo como referência os padrões iniciais da remuneração da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, já incluída a Gratificação de Atividade Pedagógica - GAPED e o repouso semanal obrigatório. (...) § 2o A remuneração será apurada com base nas horas-aulas realizadas durante o mês.

7. Com efeito, verifica-se que a remuneração pertinente à GAPED é fixada em razão da hora-aula de efetivo trabalho em regência de classe e em obediência do Decreto Distrital 37983/2017, norma de regência à época (2019), e deve ser paga na mesma rubrica da remuneração básica, não sendo, portanto, a ausência de destaque do pagamento em rubrica específica, consectário lógico do não pagamento.

8. Demais disso, não trouxe a parte autora qualquer indício do não pagamento da gratificação ora em apreço, tais como planilha de cálculos, ou declaração da unidade escolar, não se desvencilhando do ônus processual que lhe incumbe de provar, mesmo que indiciariamente o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), não restando justificada então a inversão do ônus da prova.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida Condenada a autora ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.